Tribunal: TCU
Processo: 034.453/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra acórdão que negou conhecimento ao recurso de revisão interposto pela agravante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto pela A & M Construções e Serviços Ltda. contra o Acórdão 2186/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do presente agravo, tendo em vista a inadequação deste recurso para combater acórdão proferido por esta Corte de Contas, nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação à agravante.